Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES. RECOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. NULIDADE. DECRETAÇÃO. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida ocasiona o não conhecimento do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. A ausência de demonstração das razões relativas ao pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença impõe o não conhecimento da apelação nos termos do art. 1.010, inc. III em composição com o art. 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil.
3. A juntada aos autos da guia de custas e emolumentos e do respectivo comprovante de pagamento supre a exigência do at. 82, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. O não cumprimento de determinação judicial para regularização de representação processual por parte do réu impõe a decretação de revelia, nos termos do art. 76, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. O acolhimento dos pedidos da petição inicial deriva da aplicação das normas jurídicas incidentes sobre os respectivos suportes fáticos e não da presunção de veracidade dos fatos decorrentes da decretação da revelia.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.